Tribunal: TJSP
Processo: 1009139-43.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Embargos declaratórios. Devolução dos Autos pelo C. STJ para sanar omissão e contradição em relação à aplicação da Súmula Vinculante no 20 do STF e dos Temas 351 e 664, consolidados pelo STF em sede de repercussão geral. Dispositivos invocados estranhos à lide, e que não se aplicam ao caso concreto. Matéria expressamente analisada. Recurso rejeitado.